Tribunal: CARF
Processo: 16095.000029/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/01/2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No. 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração ao artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212/91, cumulado com o art. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a não apresentação(ou a apresentação deficiente) de documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000029/2011-81
ACÓRDÃO
2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.S.B.S. ASSOCIAÇÃO SUZANENSE DE BEISEBOL E SOFTBOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/01/2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas
de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No.
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000029/2011-81
2
NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração ao artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212/91,
cumulado com o art. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência
Social,
aprovado
pelo
Decreto
3.048/99,
a
não
apresentação(ou a apresentação deficiente) de documentos ou livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 241/253) interposto por Associação
Suzanense de Beisebol e Softbal em face do Acórdão no. 12-73.646 (e-fls. 233/237) que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo as exigências.
Em sua origem, o Auto de Infração no. 37.283.515-5 foi lavrado diante do
descumprimento ao art. 33,§§ 2o e 3o da Lei 8.212/91, cumulado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez
que o sujeito passivo não teria apresentado todas as notas fiscais emitidas pela empresa Infiniti
Marketing de Incentivo e Fidelização LTDA (tais como, NF 1553 (01/2006), NF 02592 (05/2006),
NF 2975 (06/2006), NF 03358 e NF 3394 (07/2006), NF 153 (10/2006), NF 682 (11/2006), NF 1176
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000029/2011-81
3
(12/2006), NF 1951 (01/2007), NF 2281 (02/20007), NF 2758 (03/2007), não obstante
regularmente intimado a apresentá-las (TIF 08 datado de 09/12/2010, com ciência em
18/12/2010), conforme Relatório Fiscal (e-fls. 85/86)
A multa isolada foi calculada de acordo com o disposto nos arts. 283, II, “j”; 290, V,
292, IV, segunda parte e 373, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, no importe de R$ 15.235,55.
Em sua origem, foram lavrados os seguintes Autos de Infração em decorrência da
mesma fiscalização:
Auto de Infração
Infração
Valor Principal
PTA 16095.000031/2011-50
37.269.732-1 (AIOA)
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
91.413,30
37.269.733-0
Falta de recolhimento das contribuições previdenciárias
previstas no inciso II da Lei no. 8.212/91.
422.645,70
37.269.734-8 (AIOA)
Falta de elaboração de folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
no período de 01/2006 a 03/2007, infringindo o art. 32,
inciso I da Lei no. 8.212/91 c/c art. 225, inciso I, §9o do
Decreto 3048/99.
1.523,57
37.269.735-6 (AIOA)
Deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações pagas aos contribuintes individuais, as
contribuições devidas no período de 1/2006 a 03/2007,
infringindo o art. 30, inciso I, alínea a, da Lei no.
8.212/91
1.523,57
37.269.736-4
Deixar de recolher contribuições (11% não retido pela
empresa), infringindo a Lei no. 8.212/91.
120.058,27
37.283.516-3 (AIOA)
Por ter infringido o art. 32, inciso IV da Lei no. 8.212/91,
sujeitando-se a sanções estipuladas no art. 32-A, inciso II
da mesma Lei.
3.960,00
PTA 16095.000029/2011-81
37.283.515-5 (AIOA)
Descumprimento ao art. 33,§§ 2o e 3o da Lei 8.212/91,
cumulado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, uma vez que a empresa não teria
apresentado as notas fiscais emitidas pela empresa
Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização LTDA
15.235,55
Nesta oportunidade, o PTA no. 16095.000031/2011-50 também está sendo julgado.
A recorrente foi cientificada em 31/01/2011 (e-fls. 02), e apresentou Impugnação
em 01/03/2011 (e-fls. 91 e ss), assim sintetizada pela decisão de piso:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000029/2011-81
4
Da Preliminar
4.1. A investigação e viciada, pois não foram observadas as defesas prévias.
4.2. Não foi incluída a prefeitura de Suzano no polo passivo, com quem está
grande parte dos documentos solicitados.
4.3. O convênio com a prefeitura foi entregue e ignorado. A farta documentação
mostra o vínculo da autuada com a prefeitura. A Receita não pode exigir
documentos não previstos em lei e não pode usá-los contra a autuada.
Do Mérito
4.4. Falta objetividade, pois o procedimento fiscal foi iniciado em 11/02/10 e
somente em 09/12/2010 foram requeridas as notas fiscais. A solicitação foi
atendida.
4.5. O TIF 07 é insubsistente, pois a RFB é possuidora dos documentos da Infiniti,
que deram início à investigação. As informações constantes nas notas fiscais
solicitadas já estavam em outros documentos, como Livro Caixa e Razão. Induziu a
autuada em erro.
Os autos foram a julgamento e conforme antecipado, foi proferido o Acórdão no.
12-73.646 (e-fls. 233/237), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/01/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração ao artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212/91, cumulado com
o art. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, a não apresentação(ou a apresentação deficiente) de
documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei
8.212/91.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos ou
modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento pela via postal em
25/03/2015, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 239), e em 24/04/2015 apresentou o Recurso
Voluntário (e-fls. 241/253), contendo os seguintes argumentos em síntese:
- Preliminar: cerceamento do direito de defesa e falta de transparência do
procedimento investigatório;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000029/2011-81
5
- Mérito: as cópias das notas fiscais solicitadas teriam sido apresentadas à
fiscalização e o grande volume e prazos exíguos teriam levado a recorrente a erro
no cumprimento das intimações;
- Requer seja julgado improcedente o AI e caso não seja este o entendimento,
requer a realização de diligências para a solicitação de informações para a
Prefeitura de Suzano, bem como para inclui-la no polo passivo por ser a
administradora, gerenciadora e beneficiária das ações oriundas dos contratos de
convênio firmado.
Os autos foram encaminhados para o CARF, para análise e julgamento do Recurso
Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme também atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 303) e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar: cerceamento do direito de defesa
A recorrente apresenta argumento, já anteriormente trazido em sua Impugnação,
no sentido de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa em razão da falta de
transparência no procedimento fiscalizatório e requer a anulação dos lançamentos. Alega que
cumpriu todas as intimações e apresentou todos os documentos solicitados, e que não teriam sido
consideradas defesas e justificativas apresentadas à fiscalização antes da lavratura do auto de
infração. Explica que as justificativas complementares às suas informações e às informações não
apresentadas, não foram protocoladas e várias das informações concedidas não foram utilizadas
no Relatório Fiscal, como as planilhas de premiações dos atletas apresentadas em cumprimento à
Intimação Fiscal no. 6.
Alega que a maior parte dos documentos encontram-se com a Prefeitura Municipal
de Suzano, em razão do Convênio entre a Prefeitura (Secretaria de Esportes) e a recorrente, e
portanto, deveria ser incluída a Prefeitura do polo passivo, uma vez que ela era a administradora,
gerenciadora e beneficiária das ações do convênio firmado, e deveria ser transformada a autuação
em diligência para solicitar documentos e informações à Prefeitura Municipal de Suzano.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000029/2011-81
6
Apesar da existência do Convênio, os pagamentos aos esportistas foram realizados
pela recorrente, que contratou os serviços da Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização LTDA,
portanto, correto o procedimento fiscal e a indicação da recorrente como responsável pelos
lançamentos.
Foram solicitadas várias informações e esclarecimentos para a recorrente durante o
processo fiscalizatório e a fiscalização seguiu o procedimento regular na lavratura do Auto de
Infração. Todos os documentos solicitados deveriam estar em posse da recorrente, pois diziam
respeito às obrigações tributárias de sua titularidade. A fiscalização lavrou o lançamento baseado
na documentação obtida e no que foi necessário para embasar o seu entendimento. Dessa forma,
não há necessidade de conversão dos autos em diligência para solicitar documentos à Prefeitura.
É a recorrente, como responsável pelos débitos quem deveria trazer aos autos
documentos para embasar os argumentos de defesa apresentados.
O lançamento tributário nos termos do art. 1421 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível.
Os artigos 10 e 11 do Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos
necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000029/2011-81
7
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, pois,
estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
O Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011,
julgado na sessão de 24/08/2023, esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a
instauração do processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF
no. 162. Vale a leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000029/2011-81
8
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o
cumprimento das obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela autoridade
fiscal. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da
contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto que a pretensão da
Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Aberta a fase contenciosa com a apresentação da Impugnação, caberia ao
recorrente apresentar sua defesa bem como todos os documentos necessários para embasá-la. Se
a recorrente verificou que a fiscalização não teria juntado alguma informação prestada ou
documento apresentado em sede de fiscalização, deveria ter apresentado novamente com a sua
Impugnação.
No presente caso, não há como se admitir que ocorreu cerceamento do direito de
defesa sendo que o recorrente apresentou defesa embasada, mostrando-se conhecedor das
causas que levaram à infração e defendendo-se contra o entendimento da fiscalização, sem,
contudo, apresentar provas de suas alegações. Dessa forma, foram assegurados o contraditório e
a ampla defesa.
A recorrente ainda requer que o julgamento seja convertido em diligência para
solicitar informações e documentos à Prefeitura Municipal de Suzano, bem como para inclui-la no
polo passivo dos presentes autos, o que, como destacado anteriormente não encontra qualquer
fundamento legal.
A recorrente foi fiscalizada com relação às obrigações tributárias de sua
responsabilidade. Independentemente do Convênio existente entre a recorrente e a Secretaria de
Esportes da Prefeitura de Suzano, a recorrente contratou os serviços de pagamento da Infiniti
Marketing de Incentivo e Fidelização Ltda para remuneração dos beneficiários listados, de modo
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000029/2011-81
9
que não há justificativa para a negativa de apresentação de documentos que embasassem tais
pagamentos, ou de realização de diligência, quanto menos de inclusão da Prefeitura de Suzano no
polo passivo da lide.
Sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência, vale ressaltar o teor do
enunciado da Súmula CARF no. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Da leitura da decisão de piso, vê-se que foi devidamente analisado o pedido da
recorrente:
Da Preliminar
7. O fato de a impugnante ter convênio com a Prefeitura de Suzano em nada
macula a validade formal ou material do lançamento. Nesta ação fiscal, o sujeito
passivo é a Associação em tela.
8. Contra este sujeito passivo foi iniciado o procedimento fiscal e é este quem
deveria ter prestado todas as informações, na forma do Art. 33, §§ 2o e 3o, da
Lei 8.212/91.
9. Assim, estabeleço a higidez do lançamento e o declaro apto ao julgamento do
mérito. (grifos acrescidos)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
No mérito, a recorrente apenas reitera o argumento já apresentado em sede de
Impugnação, no sentido de que teria cumprido as intimações e apresentado os documentos
solicitados pela fiscalização. Sustenta, ainda, que os prazos exíguos e os pedidos de informações
de forma repetida teriam a levado a erro, pois seriam muitos documentos para copiar e para
conferir.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Do Mérito
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000029/2011-81
10
10. De acordo com a descrição sumária da infração, a empresa foi autuada por
descumprimento ao artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91, cumulado com os Arts.
232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, uma vez que a infratora não apresentou os documentos
relacionados às contribuições para a Seguridade Social, no caso, as notas fiscais
emitidas pela empresa Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização LTDA (fls. 85),
o que constitui infração ao artigo 33, §§ 2° e 3o, da Lei no 8.212/91, que assim
dispõe:
Lei no 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a
exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (grifos nossos)
11. A partir das informações contidas no Relatório Fiscal, constata-se que, embora
regularmente intimada a exibir documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias, a empresa deixou de fazê-lo.
12. O fato de haver lapso de tempo entre o início da ação fiscal e a requisição das
referidas notas fiscais em nada deslustra o lançamento, visto que vários são os
fatos geradores apurados em uma ação fiscal e o desenvolvimento natural dos
trabalhos de fiscalização pode, durante a estada do Fisco na empresa, levar à
busca de novos elementos de convicção material.
13. É de se notar que este tipo de infração é material, instantâneo, que permite a
mensuração imediata do prejuízo para a Administração Tributária por não
exibição de documentos. O fato de as informações estarem em outros elementos,
além de não ser provado nos autos, também não infirmaria a autuação, pois a
comparação analítica entre diversas fontes de informações também é faculdade
atribuída ao Fisco. A trilhar-se este raciocínio, seria despicienda a apresentação de
folha de pagamentos, visto que, em tese, estas informações também constam em
Livro Diário.
Da leitura do Acórdão é possível verificar que o descumprimento da obrigação
acessória ficou caracterizado pela falta de apresentação das notas fiscais relacionadas à
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000029/2011-81
11
contratação dos serviços da Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização, que eram documentos
necessários para a apuração dos valores pagos pela recorrente aos beneficiários. Estes
documentos não foram apresentados o que motivou a autuação por descumprimento de
obrigação acessória, da forma prevista na legislação.

4. Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, para rejeitar a preliminar e no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 315
DF CARF MF
Original